Tribunal: TJMT
Processo: 1042681-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1042681-14.2025.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA. TEMA 1.068 DO STF. AUSÊNCIADE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que determinou o cumprimento provisório da condenação prolatada pelo Tribunal do Júri.
2. Fatos relevantes: (i) paciente condenado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima; (ii) Juízo que determinou o cumprimento provisório da pena, em razão do art. 492, I, “e”, do CPP e Tema 1.068 do STF.
3. Requerimento: (i) revogação do cumprimento provisório da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se é possível o cumprimento provisório da pena, com base no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal; (ii) identificar se há alguma excepcionalidade no caso concreto que permita a suspensão do cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os condenados pelo Júri Popular podem ser presos imediatamente após a prolação da decisão pelo Conselho de Sentença, independentemente do quantum de pena aplicado, conforme estabelecido no Tema 1.068/STF.
6. O cumprimento provisório não se dá pelo quantum da pena fixado, mas sim pelo substrato constitucional advindo da soberania dos veredictos que deve prevalecer quando em confronto com o princípio da presunção de inocência.
7. Somente em situações excepcionais, quando houver indício de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o Tribunal poderá determinar a suspensão da execução até o julgamento do recurso.
IV.DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus denegada.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, art. 492, inciso I, alínea “e”; art. 648, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068); STJ, AgRg no REsp n. 1.940.242/MT; TJMT, HC n. 1011919-15.2025.8.11.0000 e HC n. 1023762-11.2024.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042681-14.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMAR MARQUES DOS SANTOS - CPF: 010.216.041-43 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), FERNANDO NUNES LIMA - CPF: 035.468.691-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA. TEMA 1.068 DO STF. AUSÊNCIADE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que determinou o cumprimento provisório da condenação prolatada pelo Tribunal do Júri.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente condenado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima;
(ii)
Juízo que determinou o cumprimento provisório da pena, em razão do art. 492, I, “e”, do CPP e Tema 1.068 do STF.

3. Requerimento:
(i)
revogação do cumprimento provisório da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se é possível o cumprimento provisório da pena, com base no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal;
(ii)
identificar se há alguma excepcionalidade no caso concreto que permita a suspensão do cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os condenados pelo Júri Popular podem ser presos imediatamente após a prolação da decisão pelo Conselho de Sentença, independentemente do
quantum
de pena aplicado, conforme estabelecido no Tema 1.068/STF.

6. O cumprimento provisório não se dá pelo
quantum
da pena fixado, mas sim pelo substrato constitucional advindo da soberania dos veredictos que deve prevalecer quando em confronto com o princípio da presunção de inocência.

7. Somente em situações excepcionais, quando houver indício de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o Tribunal poderá determinar a suspensão da execução até o julgamento do recurso.

IV.DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, art. 492, inciso I, alínea “e”; art. 648, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068); STJ, AgRg no REsp n. 1.940.242/MT; TJMT, HC n. 1011919-15.2025.8.11.0000 e HC n. 1023762-11.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, atento ao veredicto do Tribunal do Júri, condenou o paciente
Josemar Marques dos Santos
pela prática do crime de homicídio qualificado, apoiado no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal.

O impetrante pormenoriza que após impor ao paciente a pena de 12 (doze) anos de reclusão, a indigitada autoridade coatora determinou a execução provisória da reprimenda.

Discorre sobre a inaplicabilidade ao caso da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 1.068 sob o regime de repercussão geral, pois ofenderia os princípios constitucionais da presunção de inocência e do duplo grau de jurisdição.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a execução provisória da pena seja revogada.

A liminar foi
indeferida
(id. 332372376).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 332418862).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 335245867).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Em síntese, a controvérsia dos autos reside no cumprimento provisório da pena após condenação pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, a temática dos autos é bastante sensível e gerou acalorados debates, tanto que foi julgada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou o Tema 1.068, sob a seguinte redação:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

A análise da Corte Suprema se deu sob o art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, alterado pelo Pacote Anticrime (Lei 13.689/19), que passou a prever o seguinte:

“Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: (...)

I – no caso de condenação: (...)

e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”

Durante o julgamento do tema, prevaleceu na Suprema Corte o entendimento de que o art. 492 do Código de Processo Penal, na parte que condiciona a execução imediata apenas das condenações a penas de, no mínimo, 15 (quinze) anos, é inconstitucional, pois relativiza a soberania do Júri.

Em suma, a Suprema Corte estabeleceu que os condenados pelo Júri Popular podem ser presos imediatamente após a prolação da decisão pelo Conselho de Sentença, independentemente do
quantum
de pena aplicado.

Na espécie, o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o, IV).

E, com base no precedente da Suprema Corte, o juízo singular determinou a expedição de mandado de prisão e o cumprimento provisório da pena, consignando o seguinte:

“[...] DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO

A priori, verifica-se que pena de 12 (doze) anos de reclusão ao réu Josemar Marques dos Santos pelas pratica do crime de homicídio qualificado, sendo aplicado o regime inicial FECHADO.

No caso em apreço, é aplicável o disposto no artigo 492, inciso I, alínea ‘e’, que o Juiz Presidente do Tribunal de Júri proferirá sentença a qual, em caso de condenação, ‘mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos’.

Vale ressaltar que, com base na redação do art. 492, inciso I, alínea ‘e’, do CPP, e na admissibilidade do tema 1068 de Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário no 1.235/40, pelo STF, que trata sobre a possibilidade de autorização da execução imediata da pena, nas sentenças proferidas pelo Tribunal do Júri, em razão da soberania dos vereditos.

No dia 12/09/2024, o STF decidiu que a soberania das decisões do Tribunal do Júri (ou júri popular), prevista na Constituição Federal, justifica a execução imediata da pena imposta. Dessa forma, condenados por júri popular podem ser presos imediatamente após a decisão. O entendimento foi firmado por maioria de votos, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1235340. A matéria tem repercussão geral (Tema 1068), o que significa que a tese fixada deve ser aplicada a todos os casos semelhantes nas demais instâncias do Judiciário [...]

Dessa forma, conforme o texto normativo, não há necessidade de preencher os requisitos da custódia cautelar. Basta, que o réu tenha sido condenado em regime fechado, INEPENDENTEMNTE DA PENA APLICADA ser inferior ou não a 15 anos.

Por tais motivos, DECRETO a prisão provisória do acusado JOSEMAR MARQUES DOS SANTOS, alcunha ‘Riquinho’, nos termos do art. 387, §1, c/c art. 492, ‘I’, ‘e’, todos do CPP e Tema 1068 do STF [...]”
(
sic
).

Diante disso, é preciso destacar que o Supremo Tribunal Federal compreendeu que o cumprimento provisório não se dá pelo
quantum
da pena fixado, mas sim pelo substrato constitucional advindo da soberania dos veredictos que deve prevalecer – nesta situação – quando em confronto com o princípio da presunção de inocência.

Ou seja, a custódia imposta após o julgamento pelo Tribunal Popular não configura afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, pois a responsabilidade penal do réu, nesses casos, já foi assentada soberanamente pelo Júri.

Nessa linha de intelecção, a jurisprudência deste Sodalício é no sentido de que “
a prisão decorrente de condenação pelo Tribunal Popular não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, pois a ‘culpa do réu’ já foi reconhecida pelos jurados e não pode ser revista por juízes em eventual recurso
” (TJMT, HC n. 1023762-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 24/09/2024).

Assim, a Suprema Corte fixou que, somente em situações excepcionais, quando houver indício de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o Tribunal poderá determinar a suspensão da execução até o julgamento do recurso.

No entanto, esse não é o caso dos autos, uma vez que o impetrante sequer apresentou indícios de nulidade ou de que a condenação está manifestamente contrária à prova dos autos.

De todo modo, discussões sobre os elementos de prova ou indícios de nulidade poderão ser adequadamente apreciadas em julgamento de eventual recurso de apelação.

Finalmente, como já decidido por esta Câmara Criminal, cumpre destacar que “
a prisão determinada no presente caso encontra respaldo na previsão legal da execução provisória da pena, nos termos do art. 492, I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, aplicável nas hipóteses de condenação pelo Tribunal do Júri. Trata-se, portanto, de prisão decorrente de condenação criminal e não de medida cautelar, que estaria sujeita aos requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal
” (TJMT, HC n. 1011919-15.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Relator Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 28/04/2025).

Destarte, considerando que nenhuma irregularidade há que ser sanada, é de rigor a denegação da ordem.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Josemar Marques dos Santos
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025